Tribunal: TJMT
Processo: 1003582-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003582-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (AGRAVADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (AGRAVADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA (TERCEIRO INTERESSADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO – POSSE QUE ENVOLVE TERCEIRO/AUTOR DE PRIMEIRA DEMANDA AJUIZADA – DECISÃO CONTROVERTIDA NO STJ – POSSIBILIDADE DE REVERSÃO NA CORTE SUPERIOR OU NO TRIBUNAL LOCAL QUANDO DA REAPRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO – PREJUÍZO AO ANDAMENTO DE AMBOS OS PROCESSOS – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando existência de processo referente à mesma parte requerida, sobre o mesmo imóvel, primeiramente ajuizada e que tem tutela provisória em discussão no STJ, com recente decisão que pode ser alterada, prudente a manutenção do status possessório, buscando-se preservar a segurança jurídica e não ofender o direito de terceiro por decisão conflitante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003582-47.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

AGRAVADOS: JAIR PAULO VERGUTZ e NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.
de indeferimento de liminar em Ação de Reintegração de Posse no 1000050-53.2019.8.11.0101, da Vara Única de Cláudia/MT, proposta contra
JAIR PAULO VERGUTZ E NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ
(agravados), em que se indeferiu a liminar de reintegração de posse (id. 7022141).

A agravante assevera que a relação das partes decorre de uma operação estruturada por meio da qual concedeu crédito aos agravados, lastreada na emissão das CPRFs ns. 001/2017-JV a 001/2020-JV, tendo sido constituída, como garantia à operação, a alienação fiduciária do imóvel rural denominado Fazenda Cruz Alta - 3, matrícula ns. 251 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT em favor da agravante.

Alega que em razão do inadimplemento dos agravados, deu início ao procedimento de consolidação da propriedade do referido imóvel nos termos da Lei Federal n. 9.514/97; intimados, os agravados não purgaram a mora, o que fez com que a propriedade fosse consolidada em seu favor; comenta que após a realização dos leilões (1a e 2a praça) não houve lance para aquisição do imóvel, de modo que foi emitido Termo de Quitação aos agravados, com a consolidação em definitivo da propriedade do imóvel em favor da agravante, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei Federal n. 9.514/97.

Aduz que os agravados, mesmo assim, não desocuparam a posse do bem, o que ensejou no ajuizamento da ação de reintegração de posse, mas a liminar foi indeferida ao argumento que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão da medida, que o bem imóvel da presente demanda também é objeto da ação de rescisão contratual ajuizada pelo Condomínio Agropecuário Cruz Alta contra os agravados; salienta que a relação das partes é regulada por legislação específica (Lei 9.514/97), que em seu artigo 30 prevê apenas o requisito da efetiva consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, aqui agravante, para concessão da tutela provisória.

Salienta que, consolidada a propriedade do imóvel, nos termos do artigo 26 da Lei Federal 9.514/97 e, por conseguinte, comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 30 da mesma lei, deve ser deferida a liminar de reintegração de posse; sustenta que, caso não fosse aplicada a legislação especial, ainda assim, preenche os requisitos do artigo 561 do CPC; indica a probabilidade do direito na consolidação da propriedade e o perigo da demora reside no fato de que os agravados não adimpliram com as obrigações assumidas, o que demonstra a incapacidade financeira para arcar com a taxa de ocupação de demais despesas.

Relata que a ação de rescisão contratual foi ajuizada pelo Condomínio Agropecuária Cruz Azul contra os agravados em trâmite na Comarca de Sinop/MT, tendo como objeto um Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, em que foi prometida a venda de 15 (quinze) imóveis – dentre eles o objeto da matrícula n. 251 do CRI de Cláudia/MT – mediante a entrega de 698.019 (seiscentos e noventa e oito mil e dezenove) sacas de soja de forma parcelada; na ação de rescisão, o autor disse que os agravados não pagaram as últimas parcelas, de modo que requereu a retomada dos imóveis.

Cita que tal discussão não pode lhe prejudicar, pois em 21.12.2012 foi averbada na matrícula n. 251 a transferência definitiva do imóvel do Condomínio para os agravados, oportunidade em que foi dada quitação integral, o que torna indiscutível que o imóvel rural, à época da constituição da alienação fiduciária, pertencia aos agravados e hoje está em nome da agravante.

Requer a concessão da tutela recursal, para que seja concedida a liminar de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Cruz Alta - 3, matrícula ns. 251 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a ratificação da liminar recursal (id 7022136).

A liminar foi indeferida (id. 7076556).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 35789974).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020